Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704367-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA AGRAVADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante em desfavor de GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, indeferiu o novo requerimento de concessão da tutela de urgência formulado pela autora/recorrente. Informa a agravante, em síntese, que manteve tratativas prévias com a empresa agravada para que se tornasse sua revendedora exclusiva, restando infrutífera a negociação. Afirma que a requerida jamais foi ou é uma revendedora monomarca, sequer tendo adquirido diretamente da agravante qualquer pneu, mantendo em seu portifólio produtos de concorrentes diretos. Salienta que teve conhecimento de que a agravada está se utilizando indevidamente da marca Goodyear em site da internet, páginas de rede sociais, nas fachadas da loja, nos uniformes de seus funcionários e nas propagandas, causando confusão ou associação indevida pelo consumidor, em clara afronta ao artigo 189, I, da LPI. Destaca que também obteve informação de envolvimento da agravada em um escândalo de fraude contra consumidores, o que lhe gerou inúmeras reclamações em sites especializados, fatos que levaram a agravante a ajuizar a ação ordinária c/c tutela de urgência, objetivando que a requerida se abstenha, imediatamente, de fazer uso indevido de sua marca, não logrando, no entanto, êxito no pleito liminar. Esclarece que, em 03 de janeiro do corrente ano, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação “Rota Scam” ou “Roda Fraudada”, cumprindo mandados de busca e apreensão nas lojas da agravada, sendo presos três integrantes do Grupo Econômico, e quatro considerados foragidos, conforme divulgado nos meios de comunicação. Assevera que a situação que já era ruim, ficou ainda pior com a deflagração da operação, vez que todas as reportagens estampam a marca da Goodyear em destaque nas fotos, gerando a associação indevida da agravada como revendedora oficial da agravante, maculando, assim, a reputação da sua marca. Aponta imagens que evidenciam que a Grid Pneus associa a marca Goodyear a serviços seus, e, não, aos produtos Goodyear, o que revela o uso em desconformidade com o artigo 132 da LPI. Diante dos novos e graves fatos anunciados, entendeu a agravante ser cabível novo pedido de antecipação de tutela, porém, o magistrado indeferiu o requerimento, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento. Tece considerações sobre a teoria da diluição, ressaltando o efeito de diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação. Sustenta o dever legal de proteger sua marca, construída há mais de 100 (cem) anos em todo o território nacional, ainda mais diante dessa associação indevida a condutas que estão sendo investigadas diante de indício de tipificação de crime contra o consumidor. Defende que a operação deflagrada e a ampla divulgação de matérias jornalísticas disseminando a imagem da marca Goodyear nas fachadas das lojas da requerida confirma a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil ao processo. Por fim, aduz que não há perigo de mora reverso, já que a retirada de materiais em referência a Goodyear em nada afetará a operação da requerida, já que ela teve lojas fechadas e, ao que consta, seus administradores estão foragidos. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela de urgência, para que a requerida, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cesse com o uso indevido da marca Goodyear, mediante: “a) a retirada de qualquer menção da marca “Goodyear” associado aos serviços da Agravante, em especial em suas redes sociais (sites e instagram); b) Imediata proibição de menção à marca e logo Goodyear que não estejam diretamente associados a algum produto Goodyear, e, portanto, que extravase a exceção do artigo 132, II, da LPI, c) a determinação da retirada da nome Goodyear das fachadas das lojas da GRID, com a substituição das cores predominantes, de tal modo que não cause confusão do consumidor e associação indevida; d) a determinação de que a GRID deixe de fazer uso da marca Goodyear em formulários, materiais de papelaria, cartões de visitas, informes publicitários, ou em qualquer outro meio concreto ou virtual, exceto se nos termos do artigo 132, II, da LPI “. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id 43420123). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação inibitória de abstenção de uso de marca registrada e demais sinais distintivos e condutas de concorrência desleal (obrigação de não fazer) c/c pedido de tutela de urgência, na qual busca a ora agravante compelir a requerida a não mais fazer uso de sua marca em site da internet, páginas de rede sociais, nas fachadas da loja, nos uniformes de seus funcionários, nas propagandas ou de qualquer outra forma, sob pena de multa diária. Consoante salientado nas razões recursais, a tutela de urgência foi inicialmente indeferida pelo magistrado a quo, decisão mantida por esta egrégia Turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento 0733912-09.2022.8.07.0000. Na ocasião, ressaltei a necessidade de se aguardar a regular instrução do processo na origem, com a devida formação do contraditório, para averiguação do real vínculo existente entre as partes, em razão dos documentos colacionados “indicarem a existência de ajustes, ainda que verbais, acerca da padronização de fachadas, uniformes e publicidades”. Destaquei, ainda, que o deferimento do pedido reclamava “a apuração sobre a extensão das negociações levadas a efeito pelas partes, a qual somente será possível mediante amplo debate das questões perante o juízo natural, sendo, portanto, inviável a concessão de liminar inaudita altera pars na forma pretendida.” Nesse momento, a agravante reitera o pleito de concessão da tutela de urgência, com fundamento nos graves fatos ocorridos em janeiro, deste ano. Salienta que a operação deflagrada e a ampla divulgação de matérias jornalísticas, disseminando a imagem da marca Goodyear nas fachadas das lojas da requerida, confirma a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil ao processo. O magistrado a quo, ao indeferir o novo requerimento fez consignar, in verbis: Os ilícitos penais noticiados pela mídia eletrônica e imprensa não tem o condão de alterar o entendimento do Juízo acerca da ausência dos requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, especialmente porque a pretensão autoral tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda, de sorte que há óbice para sua concessão, tal como esclarecido na decisão de id 136605039. Para além destes argumentos, acrescente-se que ao apreciar o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento 0733912-09.2022.8.07.0000 interposto contra a decisão que negou a tutela de urgência, este egr. Tribunal houve por bem indeferi-lo (id 139558866). Ante o exposto, indefiro o novo requerimento de concessão de tutela de urgência retroformulado pelo autor (id 146684056). Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Intime-se. Não obstante os sensíveis relatos trazidos pela agravante, que merecem, de fato, a devida apuração na esfera competente, forçoso reconhecer que não suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, ante a ausência de mudança fática no que diz respeito à prova da relação existente entre as partes. É certo que as condutas narradas pela recorrente, em especial, aquelas lesivas ao consumidor, podem prejudicar a imagem e o nome da agravante. No entanto, como já afirmado quando do julgamento do anterior agravo interposto, ainda não restou esclarecido sequer se a requerida é ou não revendedora da agravante, ou que tipo de relação possui com a mesma, não se justificando a concessão liminar do pleito, sem a instauração do devido contraditório. Destaco, por oportuno, que em resposta ao recurso supracitado, a ora agravada refutou todas as alegações da agravante, salientando a existência de relação negocial entre as partes, a ser devidamente provada quando da contestação apresentada. Compulsando os autos na origem, tem-se que o feito ainda se encontra em fase incipiente, no aguardo da realização da audiência de conciliação designada para início de março. Destarte, nesse exame de cognição sumária próprio do momento, apesar dos graves fatos ilícitos noticiados, relacionados às condutas da agravada frente aos consumidores, não há certeza sobre a extensão das negociações levadas a efeito pelas partes. No mais, não vislumbro perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo da instrução probatória, vez que os estabelecimentos da agravada foram fechados pela Polícia, conforme noticiado pela própria agravante, importando considerar que, por ora, a requerida sequer está desenvolvendo suas atividades, inexistindo, portanto, utilização da marca sob qualquer aspecto. Dessa forma, ratificando a decisão impugnada, tenho por acertado, por ora, o indeferimento da tutela de urgência requerida, ante a ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis à sua concessão. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator